Tribunal: STF
Processo: HC 271211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joao Lucas Gomes Coelho, advogado, em 22.4.2026, em benefício de Luis Gustavo Prado Lima Alves, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.087.719/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 26.5.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mauá/SP, pela apontada prática do crime de extorsão qualificada (§§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal).

Em 14.12.2025, o mandado de prisão foi cumprido.

Em 11.3.2026, o juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente e redesignou audiência de instrução e julgamento para 6.5.2026.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2074626-48.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.3.2026, o Relator, Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, indeferiu o requerimento de liminar.
 
4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.087.719/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.4.2026, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 21).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Assevera que “a audiência de instrução foi adiada por falha exclusiva do Estado, que não providenciou a apresentação do réu em juízo após transferi-lo de unidade prisional” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que a nova data designada para a audiência de instrução e julgamento “imporá ao Paciente um período total de 143 dias de segregação cautelar (quase 5 meses) sem que a instrução processual tenha sequer iniciada, por uma falha exclusiva e inescusável do aparato estatal” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “não se trata de um caso complexo, com múltiplos réus ou necessidade de diligências extraordinárias. A demora é fruto exclusivo da ineficiência administrativa do Estado, e seus ônus não podem, sob nenhuma hipótese, ser transferidos ao cidadão que se encontra com seu direito à liberdade cerceado” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“I. A concessão da medida liminar, para fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal, determinando o relaxamento da prisão preventiva do Paciente Luis Gustavo Prado Lima Alves, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
II. Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para garantir ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, por ser medida da mais lídima e necessária justiça! 
III. Acaso, entenda de modo diverso, que proceda ao necessário distinguishing e overruling quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citado no corpo da petição” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.087.719/SP proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2074626-48.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se demonstra duração desarrazoada deste processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.  

Os documentos constantes dos autos não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do processo na origem. 

Em 24.5.2023, foi oferecida denúncia contra o paciente e outros três corréus pela prática de crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada.

A prisão do paciente foi decretada em 26.5.2023, mas somente foi efetivada em 14.12.2025. 

Foi marcada audiência de instrução e julgamento para 11.3.2026. Entretanto, no dia da audiência, o paciente não estava presente. A defesa revelou que “o réu foi transferido de estabelecimento, informando que encontra-se custodiado atualmente em Penitenciária Buriti dos Lopes – Piauí” (fl. 1, e-doc. 19).

O juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente e redesignou audiência de instrução e julgamento para 6.5.2026, com os seguintes fundamentos:
“1) Foi analisada a pretensão defensiva de concessão de liberdade provisória. Reconheceu que o atraso na realização da audiência não fora causado pela defesa, mas decorreu de falha do Estado, ressaltando também que o juízo havia envidado esforços para a intimação dos envolvidos, inclusive com a expedição de carta para a oitiva do réu preso. Observou, contudo, que, em razão da transferência do acusado, este não compareceu na data designada para a audiência. Concluiu que permaneciam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e, por essa razão, reiterou a decisão constante das folhas 436/437. Destacou a importância da participação do acusado na próxima audiência, especialmente para a produção de provas relevantes à análise e ao julgamento do feito. Ressaltou, ainda, que o processo tratava de imputação de crime grave, consistente em extorsão qualificada com restrição da liberdade da vítima, circunstância que justificaria a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, afirmou que a manutenção da prisão preventiva também se mostrava necessária para garantir que eventual condenação, caso comprovada a participação do acusado nos fatos narrados, pudesse ser devidamente executada” (fls. 2-3, e-doc. 19).

O juízo de primeira instância assentou que “havia envidado esforços para a intimação dos envolvidos, inclusive com a expedição de carta para a oitiva do réu preso”. Embora a audiência de instrução não tenha sido realizada em razão de falha estatal, foi remarcada para data próxima.

Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas especificidades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.

Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora